Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007751-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO POR MEIO DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – BACEN-JUD É MEDIDA EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio via
Bacen-Jud
é medida excepcional, portanto, deve ser usada de forma fundamentada apenas diante do descumprimento de decisão judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1007097-98.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
Município de Cuiabá-MT
, indeferiu o pedido liminar de bloqueio das verbas públicas destinadas ao pagamento dos contratos de publicidade, como forma de compelir a municipalidade ao cumprimento da medida liminar.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que o bloqueio das verbas públicas por meio da decisão liminar é medida necessária para compelir a municipalidade que cumpra as demais obrigações da medida liminar.

Aduz que há prejuízos no indeferimento do pedido de bloqueio das verbas públicas, uma vez que já se passaram 04 (quatro) anos sem que o gestor municipal atendesse as notificações recomendatórias a ele enviadas, mostrando evidente que de igual modo não cumprirá a medida liminar.

Diante disso, pugna pelo provimento total do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de bloqueio das verbas públicas destinadas ao pagamento dos contratos de publicidade, como forma de compelir a municipalidade ao cumprimento da medida liminar.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 2801347).

Por sua vez, o Agravado apresenta suas contrarrazões em Id. 3079037 e busca pelo desprovimento total do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a decisão combatida. (Id. 3104143)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020